Tribunal: TJDFT
Processo: 0743797-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência que determinou que a operadora autorizasse e custeasse a internação hospitalar de urgência da autora e os procedimentos necessários, sob pena de multa, afastando, contudo, a indenização por dano moral. Condenou ainda a ré ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da internação, condenou a autora ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação hospitalar de urgência, sob a alegação de período de carência, gera dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. No caso em tela, a negativa de atendimento por parte da operadora foi inequivocamente ilícita, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, em razão da exigência ilegal de cumprimento de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para atendimento em situação de emergência ou urgência, em desacordo com o art. 12, V, c da Lei no 9.656/1998.
4. A paciente se encontrava em quadro de complicações no pós-operatório, com “cefaleia intensa, secreção purulenta local, picos febris refratários a antitérmicos e taquicardia”, tendo o médico assistente solicitado “internação com urgência para início imediato de antibioticoterapia intravenosa visando evitar evolução do quadro clínico a uma sepse seguida de choque séptico” além de “necessidade de avaliação da ferida operatória para evitar necrose e aumento da área infectada”.
5. Caracterizado o risco à saúde, à integridade física e até mesmo à vida da paciente, ante o risco de sepse e necrose, o que configura violação aos seus direitos da personalidade, transcendendo os limites do mero inadimplemento contratual, e enseja reparação de ordem moral.
6. Diante dos fatos relatados, razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.